Tribunal: TJDFT
Processo: 0712132-09.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712132-09.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDNA INACIA DA SILVA, EDINEUZA DA SILVA FERREIRA, EDNALVA INACIA DA SILVA OLIVEIRA, MARCIO ANTONIO DA SILVA, OSVALDO EURIPEDES DA SILVA, PATRICIA PORCINA DA SILVA, ANDERSON ARLINDO DA SILVA, ANDREA CRISTINA DA SILVA, EDSON DA SILVA, YASMIN CRISTINA DINIZ, A. S. A., J. S. D. S., J. S. D. S., R. S. A. REPRESENTANTE LEGAL: NILDA DE FATIMA DA SILVA APELADO: FRANCISCA CLOTILDE VIEIRA DAMASCENO D E S P A C H O Vistos, etc. Cuida-se de apelação cível interposta por Edna Inácia da Silva e Outros em face da r. sentença (ID 73890015) proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF que, no cumprimento de sentença movido por Francisca Clotilde Vieira Damasceno, julgou extinta a execução. Em consulta ao andamento do processo e seus expedientes eletrônicos, verifica-se que a r. sentença foi disponibilizada no Diário Eletrônico de 20/03/2025 e a publicação ocorreu em 24/03/2025. Dessa forma, o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar apelação findaria em 14/04/2025. Constata-se, porém, que a autora/apelante interpôs recurso no dia 07/05/2025 (ID 73890022). Diante disso e em homenagem ao princípio da não surpresa, consagrado no artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a autora/apelante para que se manifeste, no prazo de 5 dias, acerca da intempestividade do seu recurso de apelação. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 12 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator